Tribunal: TJSP
Processo: 2286200-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Nas circunstâncias, em que haveria dívida, real ou suposta, de período pretérito e definido, não atual, com aparente exagero e que superaria em muito a média mensal de consumo, não se admite o corte do serviço essencial de energia elétrica, cujo restabelecimento se ordena, como a abstenção do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito.